Tribunal: TJSP
Processo: 1019783-73.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
r no. 123/06 – Norma inaplicável à hipótese – Infração praticada em data anterior à sua vigência – Presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo não ilidida pela empresa autuada – Precedentes jurisprudenciais - Improcedência da demanda – Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1019783-73.2017.8.26.0451; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/04/2020

Data de publicação:

17/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação anulatória – Multa imposta pelo PROCON – Exposição a venda a consumidor de produtos, em desrespeito à regra do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor – Desnecessidade de elaboração de Termo de Inicio da Ação Fiscal – Inaplicabilidade do artigo 196 do Código Tributário Nacional e do Decreto Federal no. 70.235/72 - Autuação que não se relaciona a descumprimento de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação anulatória – Multa imposta pelo PROCON – Exposição a venda a consumidor de produtos, em desrespeito à regra do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor – Desnecessidade de elaboração de Termo de Inicio da Ação Fiscal – Inaplicabilidade do artigo 196 do Código Tributário Nacional e do Decreto Federal no. 70.235/72 - Autuação que não se relaciona a descumprimento de norma de natureza tributária, mas consumerista – Auto de infração que relata claramente a razão de ser de sua lavratura – Direito de defesa não malferido – Critério da dupla visita – Inteligência do artigo 55 da Lei Complementar no. 123/06 – Norma inaplicável à hipótese – Infração praticada em data anterior à sua vigência – Presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo não ilidida pela empresa autuada – Precedentes jurisprudenciais - Improcedência da demanda – Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270385
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019783-73.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante N. J. PEREIRA
- ME, é apelado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1019783-73.2017.8.26.0451 - Voto no. 30356 - Piracicaba
2
VOTO 30356
COMARCA: PIRACICABA
APELAÇÃO CÍVEL No. 1019783-73.2017.8.26.0451
APELANTE: N. J. PEREIRA ME.
APELADA:
FUNDAÇÃO
DE
PROTEÇÃO
E
DEFESA
DO
CONSUMIDOR - PROCON
JUIZ PROLATOR: FELIPPE ROSA PEREIRA
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação anulatória Multa imposta pelo PROCON Exposição a
venda a consumidor de produtos, em desrespeito à regra do artigo
31 do Código de Defesa do Consumidor Desnecessidade de
elaboração de Termo de Inicio da Ação Fiscal Inaplicabilidade
do artigo 196 do Código Tributário Nacional e do Decreto Federal
no. 70.235/72 - Autuação que não se relaciona a descumprimento
de norma de natureza tributária, mas consumerista – Auto de
infração que relata claramente a razão de ser de sua lavratura
Direito de defesa não malferido Critério da dupla visita
Inteligência do artigo 55 da Lei Complementar no. 123/06 Norma
inaplicável à hipótese Infração praticada em data anterior à sua
vigência
Presunção de legitimidade e legalidade do ato
administrativo não ilidida pela empresa autuada Precedentes
jurisprudenciais - Improcedência da demanda Manutenção da
sentença.
2. Recurso não provido.
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de fls.
102/105, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a presente
ação, fixando honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais).
A autora apelou (fls. 108/124), alegando, em síntese, que a
autuação é nula, por falta de elaboração do Termo de Inicio de Ação Fiscal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1019783-73.2017.8.26.0451 - Voto no. 30356 - Piracicaba
3
nos termos do artigo 196 do Código Tributário Nacional. O auto de infração
não relata a situação fática que justificou a sua lavratura, prejudicando sua
defesa. O auto de infração deveria ter sido lavrado no local da verificação da
irregularidade (artigo 10, inciso IV, do Decreto no. 70.235/72). Por ser
microempresa optante do SIMPLES, a fiscalização deve ter natureza
prioritariamente orientadora. A fiscalização deveria obedecer ao critério da
dupla visita (artigo 55 da Lei Complementar no. 123/06). Havia informação
do preço para pagamento à vista dos produtos, de modo que não descumpriu
o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.
Houve resposta (fls. 137/142).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Sem razão a autora.
Ao contrário do que alega a empresa autora, não era necessária a
elaboração de Termo de Inicio da Ação Fiscal, pois não se aplica, à hipótese
dos autos, a regra do artigo 196 do Código Tributário Nacional, bem como do
Decreto Federal no. 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, já que a autuação não se relaciona a descumprimento de norma de
natureza tributária, mas consumerista.
O auto de infração relata claramente a razão de ser de sua
lavratura (fls. 34), de modo que não se pode falar que a defesa da empresa
autora foi malferida. A empresa autora foi autuada, por duas (2)
irregularidades às normas consumeristas: (i) quanto à vitrine interna:
destaque de valor parcelado e em caracteres reduzidos (minúscula) para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1019783-73.2017.8.26.0451 - Voto no. 30356 - Piracicaba
4
valor total do produto, dificultando a percepção do respectivo preço final; e
(ii) quanto à vitrine externa: exposição de produto sem qualquer informação
do respectivo preço para pagamento à vista. Logo, não há vicio na autuação
que comprometa a sua validade.
Também não há que se cogitar em ofensa ao critério da dupla
visita, na forma do artigo 55 da Lei Complementar no. 123/06, verbis:
Artigo 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista,
metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e
de uso e ocupação do solo das microempresas e das empresas de pequeno
porte, deverá ser prioritariamente orientadora quando a atividade ou
situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse
procedimento.
§ 1o - Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de
infração, salvo quando for constatada infração por falta de registro de
empregado ou anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS,
ou, ainda, na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à
fiscalização.
Tal norma foi promulgada em 27/10/16, mas passou a produzir
efeitos apenas a partir de 1o/01/18, nos termos de seu artigo 11, inciso III.
Como o auto de infração foi lavrado em 09/16 (fls. 34), não se pode aplicar a
lei nova a fatos pretéritos, por falta de amparo legal.
Quanto à infração propriamente dita, a autora foi autuada por
desrespeito à norma do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1019783-73.2017.8.26.0451 - Voto no. 30356 - Piracicaba
5
Artigo 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar
informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa
sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço,
garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre
os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.
Nenhum elemento dos autos demonstra que a infração inexistiu.
No que lhe competia, a empresa autora não comprovou que os produtos
foram expostos à venda com informações que, segundo o dispositivo
sobredito do Código de Defesa do Consumidor, devem ser “(...) corretas,
claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas
características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos
de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que
apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.
Instada a especificar provas (fls. 97), a empresa autora requereu
apenas a apresentação integral de cópia do processo administrativo objeto da
ação (fls. 101), o que é insuficiente para ilidir a autuação, inclusive pela
presunção de legitimidade e legalidade do ato.
Na lição de Humberto Theodoro Júnior 1:
“No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo,
que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume
especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova”.
1 Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de
Conhecimento - Volume I 47a edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2007, página 478.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1019783-73.2017.8.26.0451 - Voto no. 30356 - Piracicaba
6
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a
verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir
a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume
o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende
a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente”.
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto, a 'necessidade de
provar para vencer a causa', de sorte que nela se pode ver uma imposição e
uma sanção de ordem processual”.
Precedentes semelhantes foram apreciados por este E. Tribunal
de Justiça, sendo o 1o deles referente a um caso da empresa autora:
APELAÇÃO CÍVEL Ação anulatória - Auto de infração - PROCON Autuação de
empresa em razão de exposição de produtos à venda sem identificação do preço à
vista, violando os artigos 6o inciso III e 31, ambos do CDC, com fundamento nos
artigos 56, I e 57, do mesmo codex Ação julgada improcedente. NULIDADE DA
AUTUAÇÃO por ausência de termo de início da ação fiscal Inocorrência - Não se
cuida de autuação por descumprimento de legislação tributária, mas sim, de
legislação consumerista, de modo que o artigo 196 do CTN não se aplica à hipótese.
NULIDADE DA AUTUAÇÃO Empresa optante pelo simples nacional Critério da
dupla visita não observado Desnecessidade Exigência que foi instituída pela LC
no. 155/16
Irretroatividade - Auto de infração que foi lavrado em 2.013

Aplicação da regra do tempus regit actum. MÉRITO Julgado que merece subsistir
- Ausência de comprovação de correta de precificação dos produtos expostos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1019783-73.2017.8.26.0451 - Voto no. 30356 - Piracicaba
7
venda - Ainda que a loja o faça por referência (código de barras), os preços devem
ser informados ao consumidor junto às prateleiras dos produtos Higidez do auto
de infração Precedentes - Prejudiciais de mérito afastadas - Recurso desprovido.
(AC 1020904-73.2016.8.26.0451 - Relatora: Silvia Meirelles - 6a Câmara de
Direito Público j. 17/12/19);
Multa Procon Direito do Consumidor Processo administrativo sem qualquer
vício Defesa possibilitada Ausência de nulidade procedimental Comprovação
de que os produtos estavam sem preço Ofensa ao princípio da informação, que
rege o direito do consumidor, assim como o princípio da segurança e da confiança
Recurso improvido.
(AC 1000384-34.2017.8.26.0071 - Relator: José Luiz Gavião de Almeida - 3a
Câmara de Direito Público j. 04/12/18);
DIREITO CONSUMERISTA Pedido de declaração de nulidade de auto de infração
referente à violação do dever de informação ao consumidor Materialidade da
conduta confirmada
Presunção de legalidade e veracidade não ilidida

Procedimento administrativo que respeitou os princípios do contraditório e da
ampla defesa Inexigível dupla visita para lavratura do auto Artigo 55 da Lei
Complementar no. 123/2006 com nova redação pela Lei Complementar no. 155/2016
vigorará a partir 2018 Apelação não provida.
(AC 1016302-83.2017.8.26.0037 - Relator: Fermino Magnani Filho - 5a
Câmara de Direito Público j. 28/11/18).
Correta, assim, a sentença.
Para fins de incidência do disposto no artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, a verba honorária advocatícia é majorada em R$
200,00.
É o que se decide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1019783-73.2017.8.26.0451 - Voto no. 30356 - Piracicaba
8
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..